Tribunal: TJES
Processo: 0003074-60.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003074-60.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

APELADO: SEMEL SERVICOS ELETRO E MECANICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA DO TERMO INICIAL DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR UM ANO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DIVERSOS REQUERIMENTOS APRESENTADOS E DEFERIDOS PELO JUÍZO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
A
prescrição intercorrente é
disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e
se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

2.

No caso
ora em análise, não houve a configuração da prescrição intercorrente na medida em que a Fazenda não se manteve inerte, diligenciando com apresentação de diversos requerimentos, que inclusive foram apreciados e deferidos pelo Juízo, bem como também não houve intimação da não localização de bens do executado para fins de início do lapso temporal de 1 ano de suspensão da execução.

3
.
A maior parte do prazo decorrido diz respeito ao período que o processo permaneceu paralisado sem que fosse implementada qualquer diligência por parte do Judiciário.

4
.
Recurso conhecido e provido
para anular a sentença
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso interposto,
nos termos do voto d
a
relator
a
.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003074-60
.2005
.8.08.00
11

APELANTE/
APELADO
: MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO D
E
ITAPEMIRIM

APELADO/
APELANTE
:
SEMEL SERVIÇOS ELETRO E MECANICA LTDA E SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de
dois

recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s
pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

e por
SEMEL SERVIÇOS ELETRO E MECÂNICA LTDA E OUTRO

em face da sentença proferida pelo
Ju
ízo da 1ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/
ES
que, nos autos d
a
execução fiscal

decretou

a prescrição
intercorrente
de todos os créditos referentes às CDA’s executadas nos autos.

Em suas razões,
o Município A
pelante
defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo nunca
permaneceu paralisado, haja vista as diligências requeridas na busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados,
bem como por
não
terem
se esgota
do
todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo.

Por sua vez, os apelantes
SEMEL SERVIÇO ELETRO E MECANICA LTDA E OUTRO
pugnam
tão somente a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Passo ao exame dos recursos separadamente.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
o compulsar os autos, verifico que
a municipalidade ajuizou

a execução fiscal
visando o pagamento de R$
9.
680,36
(
nove
mil,
seiscentos e oitenta
reais e trinta e
seis
centavos
)
relativo ao crédito fiscal
consubstanciad
o
na Certidão de Dívida Ativa n°
21
/ 2004.

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da ciência da não localização dos bens do executado (31/08/2005 – fl. 15-v) e a data do pedido da citação editalícia (12/07/2013).

Pois bem, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso
dos autos
,
verifica-se
que
a execução fiscal foi
proposta

em 14/04/2005
(fl. 13),
o executado
não

foi citado
conforme certidão exarada em 20/06/2005,
ocasião em
que concedida vistas ao Município (fl. 15-v), foi requerida a citação dos representantes legais da empresa executada em 25/08/2005 (fl. 16).

Após isso,
deferido o pedido em 02/05/2006, somente em 10/08/2009 foi expedido o mandado de citação, tendo retornado sem cumprimento com a informação de que o executado encontrava-se em local incerto, sendo juntado aos autos em 03/09/2009 (fl. 18), e ato contínuo, realizada a remessa ao Município Exequente, foi requerida a citação por edital em 15/10/2009 (fl. 20).

P
osteriormente, houve o deferimento do pedido de citação pela via editalícia (fl. 21), contudo, foi revogado o despacho em 25/05/2011, com a ordem de intimação da Fazenda Pública Municipal para comprovar o esgotamento dos meios possível de localização do executado (fl. 22).

Diante disso, o Município apresentou manifestação às fls. 23/24 em 06/07/2011 afirmando que em consulta ao sistema da Junta Comercial, verificou que a empresa executada encontra-se cancelada, motivo pelo qual requereu a desconsideração da personalidade jurídica.

Foi proferida decisão em 07/02/2011 (fls. 28/30) deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica procedendo a afetação dos bens do sócio-gerente.

Após, prosseguindo o trâmite processual houve a tentativa de citação pessoal do sócio sem êxito (certidão de fl. 32 -
04/04/2013
); pedido de citação por edital (fl. 33 -
24/05/2013
); deferimento do pedido (fl. 34-v –
19/08/2013
); edital de citação publicado (fl. 36 -
03/03/2015
); nomeação de curador especial (fl. 37 -
03/09/2015
);
manejo de
exceção de pré-executividade (fls. 38/42-v -
16/11/2016
); manifestação quanto à exceção de pré-executividade (fls. 44/45 -
30/03/2017
); julgamento rejeitando a exceção (fls. 46/46-v –
28/02/2019
).

Por todo o exposto,
não
houve a configuração da prescrição intercorrente na medida em que a Fazenda
não se manteve inerte
, diligenciando com apresentação de diversos requerimento
s
,
que inclusive foram apreciad
o
s e deferid
o
s pelo Juízo, bem como
também
não houve intimação da não localização de bens do executado para fins de início do lapso temporal de 1 ano de suspensão da execução
.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do C. STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR OU SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.340.553/RS, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É entendimento desta Corte superior, firmado sob o rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Temas 566 a 571), que "a ausência de citação de qualquer devedor por meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80" (RESP. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018). 2.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao afastar a prescrição intercorrente no presente caso ante a ausência de configuração dos requisitos ensejadores para o início do seu transcurso, quais sejam, a ausência de localização dos devedores ou de bens à penhora
. 3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do Recurso Especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula nº 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.934.413; Proc. 2021/0121101-7; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/06/2023)

A
demais, v
ale consignar que
a maior parte do prazo decorrido
diz respeito ao período que o
processo permaneceu paralisado
sem que fosse implementada qualquer diligência por parte do Judiciário
no tocante à citação da parte executada
.

Logo, c
oncluo
que não há que se falar em
configuração da
prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
a fim de
anular a sentença e
afastar a prescrição intercorrente, determina
ndo
o prosseguimento da execução fiscal
.

Julgo prejudicado
o recurso de apelação de
SEMEL SERVIÇO ELETRO E MECANICA LTDA E OUTRO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.